Tribunal: TJSP
Processo: 2155231-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO PARCIAL DO BENEFÍCIO – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO – BENEFÍCIO CONCEDIDO INTEGRALMENTE

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155231-88.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é agravante
APARECIDA DE FATIMA VIEIRA, é agravado CENTRAL NACIONAL DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (CENTRAPE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155231-88.2020.8.26.0000 -Voto no 35151
2
Agravante: Aparecida de Fátima Vieira
Agravada: Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil -
Centrape
Comarca: José Bonifácio - 1a Vara
Juiz prolator: Tiago Octaviani
JUSTIÇA GRATUITA
DEFERIMENTO PARCIAL DO
BENEFÍCIO

DESCABIMENTO
-
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CAPAZES DE AFASTAR A
PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO
BENEFÍCIO CONCEDIDO INTEGRALMENTE
AGRAVO PROVIDO
VOTO No 35151
A agravante ingressou com ação de reparação de danos
materiais e morais, fundada em contrato de concessão de empréstimo
consignado, tendo sido o benefício à assistência judiciária gratuita deferido
parcialmente, com fundamento no § 5o do artigo 98 do CPC, apenas para
despesas processuais diferentes das custas (taxas) e honorários do
conciliador do CEJUSC, de sorte que a autora deverá arcar com o
recolhimento das custas iniciais, a menos que opte pela remessa dos autos ao
juizado especial cível.
Inconformada, a autora agrava da decisão, sustentando
não ter condições financeiras de arcar nem com as despesas, nem com as
custas processuais, requerendo a concessão de efeito suspensivo até
julgamento final do recurso, pois há risco de cancelamento da distribuição da
sua ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155231-88.2020.8.26.0000 -Voto no 35151
3
Recebido no duplo efeito, e ausente formação da relação
processual em primeiro grau, o recurso foi encaminhado diretamente à mesa
para julgamento.
É o relatório.
Assiste razão à agravante.
O § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil
estabelece que para obter o benefício da gratuidade basta ao interessado fazer
simples pedido, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida por pessoa natural.
É fato, ainda, que o § 2o do citado dispositivo estabelece
que, havendo elementos de convicção que evidenciem capacidade econômico-
financeira do requerente, o magistrado poderá intimá-lo para comprovar a
alegação de insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento do
benefício.
In casu, porém, o magistrado não apontou nenhum
elemento capaz de infirmar a presunção legal da declaração de pobreza,
sendo relevante destacar que a requerente é beneficiária de pensão por morte
previdenciária, recebendo remuneração mensal em torno de mil e quinhentos
reais, o que sugere a existência de situação de fragilidade financeira
compatível com a percepção integral do benefício reclamado.
Ademais, relevante ressaltar que o parágrafo 4o do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155231-88.2020.8.26.0000 -Voto no 35151
4
99 do CPC é expresso no sentido de que o fato da requerente ser assistida por
advogado particular não constitui circunstância impeditiva para que seja
isento do recolhimento de custas e despesas processuais.
Inafastável, portanto, a presunção de fragilidade
financeira compatível com a percepção do benefício reclamado.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo de
instrumento para conceder à autora o benefício da justiça gratuita.
ANDRADE NETO
Relator